Tribunal: STJ
Processo: 0033844-96.2019.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682930 - PR(2024/0241376-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: P. J. BATISTA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: JOAO PAULO CAPELLA NASCIMENTO - PR020340
ANGELO EDUARDO RONCHI - PR040666
JOÃO VITOR RIBATSKI - PR062370
AMANDA CRISTHINA FLACH - PR074283
MARIANE LETICIA PEDROSO - PR081284
LEANDRO KWIATKOWSKI DA SILVA - PR076735
JAQUELINE MOTA PEREIRA - PR095299
LUÍS HENRIQUE CIPRIANO DA LUZ - PR059877
AGRAVADO
: RENATO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA PODOLAN - PR085968
EMENTA
Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo em
recurso especial. Contrato de empreitada para construção de
imóvel. Rescisão contratual por falha na execução da obra.
Cláusula penal. Pretensão de revisão da multa e reconhecimento
de adimplemento parcial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. O
recurso especial foi interposto em ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais e morais
decorrente de contrato de empreitada para construção de imóvel,
na qual o Tribunal de origem manteve sentença que reconheceu
falhas construtivas imputáveis à construtora, determinou a
devolução de valores pagos em excesso e confirmou a incidência
de cláusula penal de 30% sobre o valor total do contrato.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55642985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c465a08a-f4fa-43b2-87a4-9b79256cc6ad

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial
poderia
ser
conhecido
para
reexaminar
a
responsabilidade pelas falhas construtivas, o percentual de
execução da obra e a existência de eventual saldo em favor da
construtora; e (ii) saber se seria possível, na via especial, revisar
a aplicação da cláusula penal contratual de 30% e promover sua
redução equitativa com fundamento nos arts. 412 e 413 do
Código Civil.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem, com base em laudo pericial judicial e
demais elementos probatórios, reconheceu a existência de vícios
construtivos decorrentes de falhas técnicas imputáveis à
construtora, afastando a responsabilidade do contratante e
concluindo pela inexistência de prova quanto ao percentual
efetivamente executado da obra, ônus que incumbia à ré.
4. A pretensão recursal de afastar ou reduzir a cláusula penal,
bem como de reconhecer adimplemento parcial do contrato e
eventual saldo em favor da construtora, demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A análise da eventual excessividade da cláusula penal e da
possibilidade de sua redução equitativa depende da apreciação
das circunstâncias concretas do contrato, do grau de
cumprimento das obrigações e da conduta das partes,
circunstâncias que igualmente reclamam revolvimento probatório,
inviável na via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão da cláusula penal contratual
fundada em alegação de cumprimento parcial do contrato
demanda reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5
e 7 do STJ. 2. A aferição da existência de saldo contratual e do
percentual de execução da obra constitui matéria de fato
insuscetível de reexame na via especial.”
________________________
CC, arts. 412 e 413.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55642985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c465a08a-f4fa-43b2-87a4-9b79256cc6ad

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.954.364/RJ,
Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.950.874/DF,
Turma, j. 09.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
AREsp 1.476.907/RJ,
22.05.2023, DJe 24.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c465a08a-f4fa-43b2-87a4-9b79256cc6ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682930 - PR(2024/0241376-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: P. J. BATISTA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: JOAO PAULO CAPELLA NASCIMENTO - PR020340
ANGELO EDUARDO RONCHI - PR040666
JOÃO VITOR RIBATSKI - PR062370
AMANDA CRISTHINA FLACH - PR074283
MARIANE LETICIA PEDROSO - PR081284
LEANDRO KWIATKOWSKI DA SILVA - PR076735
JAQUELINE MOTA PEREIRA - PR095299
LUÍS HENRIQUE CIPRIANO DA LUZ - PR059877
AGRAVADO
: RENATO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA PODOLAN - PR085968
EMENTA
Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo em
recurso especial. Contrato de empreitada para construção de
imóvel. Rescisão contratual por falha na execução da obra.
Cláusula penal. Pretensão de revisão da multa e reconhecimento
de adimplemento parcial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. O
recurso especial foi interposto em ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais e morais
decorrente de contrato de empreitada para construção de imóvel,
na qual o Tribunal de origem manteve sentença que reconheceu
falhas construtivas imputáveis à construtora, determinou a
devolução de valores pagos em excesso e confirmou a incidência
de cláusula penal de 30% sobre o valor total do contrato.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial
poderia
ser
conhecido
para
reexaminar
a
responsabilidade pelas falhas construtivas, o percentual de
execução da obra e a existência de eventual saldo em favor da
construtora; e (ii) saber se seria possível, na via especial, revisar
a aplicação da cláusula penal contratual de 30% e promover sua
redução equitativa com fundamento nos arts. 412 e 413 do
Código Civil.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem, com base em laudo pericial judicial e
demais elementos probatórios, reconheceu a existência de vícios
construtivos decorrentes de falhas técnicas imputáveis à
construtora, afastando a responsabilidade do contratante e
concluindo pela inexistência de prova quanto ao percentual
efetivamente executado da obra, ônus que incumbia à ré.
4. A pretensão recursal de afastar ou reduzir a cláusula penal,
bem como de reconhecer adimplemento parcial do contrato e
eventual saldo em favor da construtora, demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A análise da eventual excessividade da cláusula penal e da
possibilidade de sua redução equitativa depende da apreciação
das circunstâncias concretas do contrato, do grau de
cumprimento das obrigações e da conduta das partes,
circunstâncias que igualmente reclamam revolvimento probatório,
inviável na via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão da cláusula penal contratual
fundada em alegação de cumprimento parcial do contrato
demanda reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5
e 7 do STJ. 2. A aferição da existência de saldo contratual e do
percentual de execução da obra constitui matéria de fato
insuscetível de reexame na via especial.”
________________________
CC, arts. 412 e 413.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.954.364/RJ,
Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.950.874/DF,
Turma, j. 09.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j.
AREsp 1.476.907/RJ,
22.05.2023, DJe 24.05.2023.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
Trata-se de agravo interno interposto por P. J. BATISTA SERVIÇOS DE
, contra decisão monocrática da Presidência deste
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Tribunal Superior de fls.
e-STJ, que, com fundamento no
E, V, do
955/958,
art. 21
RISTJ, conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
O apelo nobre, de sua vez, fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado (fls.
e-STJ):
882/890,
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEL EM CHÁCARA. FALHA NA EXECUÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA PARA CONCLUIR A
OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM
EXCESSO CONSIDERANDO A ETAPA CONCLUÍDA DA OBRA
E AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL DE 30% SOBRE
O TOTAL DO CONTRATO. NÃO CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS CONSISTENTE NA
DEVOLUÇÃO DE TODO O VALOR PAGO PARA A
EMPREITEIRA
E
AFASTAMENTO
DO
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA PELA
PARTE REQUERIDA. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA
SOBRE
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
NA
OBRA
EXECUTADA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
LAUDO
PERICIAL
PRODUZIDO SOBRE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE PATOLOGIAS NA
ESTRUTURA EXECUTADA PELA EMPRESA RÉ. UTILIZAÇÃO
DE LAUDOS PARTICULARES APRESENTADOS PELO AUTOR,
DENTRE OUTROS ELEMENTOS, QUE NÃO INVALIDA AS
CONCLUSÕES DO PERITO. 2. ALEGAÇÃO DE CULPA DO
CONTRATANTE
PELOS
VÍCIOS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

CONSTRUTORA QUE DETÉM O CONHECIMENTO TÉCNICO E
É RESPONSÁVEL PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA.
3. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO EM SEU FAVOR.
NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PERCENTUAL EXECUTADO ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL.
ÔNUS
DA
PARTE
REQUERIDA,
CONFORME
EXPRESSAMENTE DISPOSTO EM DECISÃO SANEADORA.
APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL QUE DECORRE DE
PREVISÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO PELA PARTE
REQUERIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls.
e-STJ), o recorrente aponta
893/899,
violação aos arts. 412 e 413 do Código Civil, sustentando, em síntese, que:
não teria
(i)
dado causa à rescisão,
teria executado cerca de 49,59% (quarenta e nove vírgula
(ii)
cinquenta e nove por cento) da obra;
deveria ser reconhecido saldo em seu favor;
(iii)
não seria cabível a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
(iv)
devendo incidir, quando muito, sobre o valor efetivamente pago;
o juízo de origem e
(v)
o Tribunal local teriam deixado de reduzir equitativamente a cláusula penal, em afronta
ao
do Código Civil.
art. 413
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
908/912,
Em juízo de admissibilidade (fls.
e-STJ), negou-se o
924/928,
processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (a) incidiria ao
caso o enunciado sumular n. 7 desta Corte; (b) não houve pronunciamento do
Colegiado acerca da possibilidade de redução proporcional do valor da cláusula penal
e não foram opostos embargos de declaração, de modo que, no ponto, incide o teor
das Súmulas 282 e 356 do STF.
Após a interposição de agravo em recurso especial (fls.
e-STJ) e
931/939,
apresentação de contrarrazões (fls.
e-STJ), a Presidência deste Eg. Tribunal
943/947,
Superior conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a
necessidade de reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático probatória,
concluindo pela incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno (fls. 962/970,
e-STJ), no qual sustenta, em suma, que: i) o recurso especial não pretende o reexame
de provas, mas apenas a correta subsunção dos fatos, tal como delineados pelo
acórdão recorrido, às normas dos arts. 412 e 413 do Código Civil;
tratar-se-ia de
ii)
mera revaloração jurídica das provas, hipótese admitida pela jurisprudência desta
Corte;
a matéria discutida seria eminentemente de direito, envolvendo a
iii)
possibilidade de redução da cláusula penal quando reconhecido o adimplemento
parcial do contrato.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo interno para que seja conhecido e provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

Contrarrazões ao agravo interno às fls.
e-STJ.
973/980,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
O agravo interno não prospera.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial com fundamento
na incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte, por entender que a pretensão recursal
demanda reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático probatório dos autos,
notadamente quanto: a) à distribuição da responsabilidade pelos vícios construtivos; b)
à inexistência de saldo em favor da construtora; c) à adequação, proporcionalidade e
eventual redução da cláusula penal de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.
A agravante insiste em afirmar que busca apenas a
de
revaloração jurídica
fatos já fixados pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere ao suposto
cumprimento de cerca de 49,59% (quarenta e nove vírgula cinquenta e nove por cento)
do contrato e à alegada ausência de culpa pela resolução contratual, a fim de afastar
ou reduzir a multa contratual à luz dos arts. 412 e 413 do Código Civil.
Não lhe assiste razão.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná firmou premissas
fáticas claras com base na prova pericial judicial e demais elementos de convicção, ao
reiterar a fundamentação utilizada pelo juízo
(fl. 885, e-STJ),
:
a quo
ipsis litteris
Veja-se que o juízo a quo apresentou fundamentação específica sobre as
questões suscitadas pela ora apelante, inicialmente, em relação à isenção do
laudo pericial (mov. 290.1):
“Para verificação das supostas falhas, deferiu-se a produção de prova
pericial.
O perito judicial adotou como parâmetro as imagens apresentadas no
laudo de patologias realizado por engenheiro civil contratado pelo Autor e
o laudo topográfico apresentado (1.54-1.58), uma vez que, quando da
realização da perícia in loco, o Autor já havia contratado outra empresa
para a conclusão da construção da obra.
O Réu refuta a adoção dos referidos documentos como paradigma para a
realização da perícia judicial sob o fundamento de que os laudos foram
unilateralmente produzidos pelo Autor e, portanto, as informações contidas
no documento foram assim registradas por seu comando.
Contudo, os apontamentos técnicos realizados pelo engenheiro civil não
podem ser sofrer descrédito pelo simples argumento da unilateralidade,
uma vez que a idoneidade do profissional deve ser presumida, salvo se
apresentados indícios contundentes de que o seu padrão de
comportamento fere as normas éticas e profissionais que regem a sua
profissão. A Ré, por sua vez, não apresentou qualquer elemento probatório
que evidenciasse desvio de conduta e constatação de informações
.
dissonantes da realidade fática
Inclusive, a Ré poderia facilmente dispor de material probatório hábil a
impugnar as conclusões aduzidas pelo parecerista contratado pelo Autor,
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

sobretudo porque consta na notificação por ela enviada que a obra foi
devidamente vistoriada para a constatação do seu estágio atual (1.53, item
6). Em que pese a afirmação, não houve a juntada do laudo de vistoria
mencionado pela Ré.
Ademais, o perito judicial não constatou no laudo de patologias qualquer
irregularidade que consubstancie a inconfiabilidade do documento em
questão, razão pela qual, não só o laudo de mov. 1.54, como também o
laudo de mov. 186 e complementares (210 e 223), serão adotados pelo
.”.
Juízo para formação da sua convicção
Em complemento (fls.
e-STJ):
886/888,
E, tal qual pontuou a magistrada singular, embora a empresa ré tenha alegado,
em notificação extrajudicial remetida ao autor, que “a obra foi devidamente
” (mov. 1.53, item 6), mas não
vistoriada para constatação do seu estágio atual
foi juntado, com a contestação, qualquer documento neste sentido – de modo
que, ausente qualquer laudo produzido pela recorrente à época da obra, e tendo
esta já sido finalizada, fez-se necessária a consulta aos laudos apresentados
pela parte autora, o que não macula referidos documentos ou o laudo produzido
sob o crivo do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi oportunizada
impugnação e formulação de quesitos complementares.
Anote-se, aliás, que a apelante mencionou, na contestação, um laudo de
avaliação da estrutura realizado pelo engenheiro projetista (mov. 30.1, p. 17),
porém tal documento não foi trazido aos autos. Ademais, em relação aos laudos
apresentados pelo autor, para além de questionar que “sequer há como saber se
”
o local foi adulterado ou se as datas apontadas nos laudos estão corretas
porque foram realizados sem sua presença, impugnou-os, em síntese, aduzindo
que as falhas então apontadas seriam “situações pontuais (e naturais, pois
verificáveis em quaisquer obras) e simples de resolver e seriam absorvidos no
” ou “
andamento da obra
decorrentes da desídia do Autor em seguir as
” (pela recusa na remoção da turfa, mov. 30.1).
orientações técnicas para a obra
Diante deste quadro, mostra-se escorreita a conclusão da magistrada no sentido
de que, ausente qualquer indício concreto em descrédito ao profissional que
elaborou os laudos apresentados com a inicial, bem como pela impossibilidade
de produção em juízo de perícia sobre o serviço executado pela apelante porque
a construção já foi finalizada, estes podem ser considerados para a formação do
convencimento, em conjunto aos demais elementos probatórios produzidos em
juízo e desde que por eles não contrariados.
[...] Neste diapasão, a imputação da responsabilidade pelas falhas ao autor, uma
vez que este teria se oposto à remoção da turfa e as características do solo
prejudicariam a solidez da estrutura, não comporta acolhimento, uma vez que o
apelado é o consumidor e a apelante é quem detém o conhecimento técnico
específico quanto ao serviço a ser prestado, cabendo-lhe, se fosse o caso, não
executar a construção com riscos estruturais e rescindir o contrato. Novamente,
remete-se aos fundamentos muito bem lançados pelo juízo na sentença
recorrida: “cabia à construtora prezar pela integridade da execução e buscar a
rescisão do contrato por eventual resistência, pelo Autor, a aceitar as normas
.”
técnicas construtivas necessárias para assegurar a solidez da construção
(mov. 290.1).
[...] Na sequência, cumpre consignar que melhor sorte não assiste ao apelante
em relação à alegação de que não haveria valor recebido em excesso, mas
saldo pendente em seu favor.
Isto porque, conforme já mencionado, não foi apresentado nos autos laudo de
vistoria que teria sido feito pela parte ré antes da rescisão contratual, a fim de
permitir aferição quanto ao percentual efetivamente executado. Assim, a
alegação de que teria sido executada 49,59% da obra deriva, unicamente, de
planilha apresentada pela construtora, sendo desacompanhada de qualquer
outro elemento de prova. Deste modo, ausente prova de fato constitutivo do
alegado direito ao recebimento de valor pendente, o que era ônus do recorrente,
conforme expressamente estabelecido pela decisão saneadora – “f) na data em
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

que a Ré encerrou os serviços quais etapas da obra haviam sido concluídas e
quanto estas etapas representam em relação ao todo contratado (ônus de prova
” (mov. 49.1).
da Ré)
E, em vista da ausência de comprovação quanto ao percentual da obra
efetivamente executado à época da rescisão, o juízo, para o fim de calcular o
quantum para abatimento proporcional do preço (art. 20, III, do CDC[1]), o juízo
efetuou cálculo a partir do valor total do contrato e seu prazo e tempo de
permanência da parte ré, obtendo o valor de R$ 10.430,23 a ser ressarcido para
fins de abatimento proporcional pelos vícios construtivos apurados – o qual não
restou impugnado pelo recurso ora em análise e resta, assim, mantido.
A condenação ao pagamento da cláusula penal, por fim, decorre do
inadimplemento do contrato, o qual, conforme demonstrado, decorreu da
conduta do recorrente. A Cláusula Décima Primeira do instrumento pactuado
entre as partes prevê expressamente que “a infração de qualquer disposição
contratual facultará à parte inocente, a seu exclusivo critério, o direito de
considerar resolvido de pleno direito o presente contrato, independentemente de
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte inadimplente
por multa no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato,
” (mov. 1.5).
desde que não tenha sido prevista multa específica
A sanção, portanto, porque livremente pactuada entre as partes e não exceder o
valor da obrigação principal (art. 412 do CC), resta mantida.
Desse modo, o Tribunal de origem reconheceu, com base em laudo pericial,
a existência de patologias construtivas relevantes, decorrentes de falhas técnicas de
execução imputáveis à construtora.
Afastou a possibilidade de atribuir ao contratante a responsabilidade pelos
vícios. Ainda que tenha havido resistência à remoção da turfa, competia à empreiteira
adotar as soluções técnicas adequadas. Poderia ainda rescindir o contrato se
reputasse inviável a execução com segurança.
A Corte estadual constatou ainda a ausência de comprovação, pela ré, do
percentual efetivamente executado à época da rescisão. Isso ocorreu a despeito de
expresso ônus probatório fixado na decisão saneadora. Validou a cláusula penal de
30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, livremente pactuada, que não
excede a obrigação principal nos termos do
do Código Civil.
art. 412
Nesse passo, a pretensão recursal busca infirmar as conclusões do laudo
pericial judicial, reputando o trabalho parcial. Pretende fazer prevalecer a teoria de que
a obra estava sólida e sem riscos relevantes. Almeja reconhecer adimplemento
substancial do contrato, em percentual próximo de 50% (cinquenta por cento), com
base em planilha elaborada pela própria construtora.
Busca ainda rediscutir a conclusão do Tribunal local quanto à inexistência de
saldo a receber. Por fim, pretende reduzir, afastar ou recalibrar a multa contratual em
face desse alegado cumprimento parcial.
Para acolher tais pretensões seria indispensável reexaminar a prova pericial,
os laudos técnicos e os demais elementos probatórios. Seria necessário redefinir a
extensão e relevância dos vícios construtivos e a efetiva contribuição da conduta do
contratante. Incluiria ainda determinar o grau de execução da obra na data da rescisão
e a existência de eventual saldo em favor da construtora.
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

Seria necessário também reinterpretar as cláusulas contratuais que regulam
o objeto, o preço, a forma de pagamento e a cláusula penal. Isso permitiria, à luz de
novo exame de fato e de direito, concluir pela inadequação da multa e pela sua
redução ou afastamento, conforme postulado pela agravante.
Ambas as operações encontram vedação nas Súmulas 5 e 7 desta Corte,
que impedem, em sede de recurso especial, a simples interpretação (reexame) de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias
ordinárias.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à análise da excessividade da
cláusula penal e da necessidade de sua redução equitativa. Trata-se de questão
eminentemente casuística, que depende da apreciação das circunstâncias concretas
do contrato. Pressupõe examinar a conduta das partes e o grau de cumprimento das
obrigações, o que novamente atrai a incidência da Súmula 7.
Eis os seguintes arestos deste Tribunal Superior:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. 2. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA
CPC/2015.
CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E
3. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO
7/STJ.
MONOCRÁTICA. VIA IMPRÓPRIA. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1 .022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do valor da cláusula
penal, incorrerá em reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-
probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o agravo interno não é o recurso
cabível para apontar a existência de vícios integrativos em decisão monocrática,
pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1954364 RJ
Relator.: Ministro MARCO
2021/0251453-4,
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
14/02/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. OFENSA AO
DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 884
OMISSÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE OFENSA AO
DO CÓDIGO
ART. 1.022
DE PROCESSO
ENUNCIADO 211 DA SÚMULA DO STJ.
CIVIL/2015.
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL
E
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA/STF.
1. Não tendo havido o prequestionamento do tema posto em debate nas razões
do recurso especial e não tendo sido apontada ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo
incidente o enunciado 211 da Súmula do STJ.
Civil/2015,
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (
, bem como matéria fático-probatória (
.
Súmula 5/STJ)
Súmula n. 7/STJ)
3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente
impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1950874 DF
Relator.: Ministra MARIA
2021/0241207-4,
ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
09/05/2022,
Data de Publicação: DJe 12/05/2022)
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AFRONTA AOS ARTS. 369
DO CPC E 579 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 282
DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
GRUPO ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
NÃO
CABIMENTO.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. Não havendo prequestionamento das matérias postas em discussão no
especial, inviável o conhecimento do recurso pelo óbice da Súmula n.o 282 do
STF.
2. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. A reanálise dos entendimentos adotados pela origem em relação à
composição do grupo econômico e ao cumprimento dos requisitos
exigidos para a redução da cláusula penal, fundamentados nos fatos e
provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1476907 RJ
Relator.: MOURA
2019/0098427-0,
RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
22/05/2023,
Publicação: DJe 24/05/2023)
A invocação de precedentes acerca da possibilidade de mera revaloração
jurídica não socorre à agravante, considerando que no caso concreto, pretende-se
modificar as premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem. Busca-se substituir
seu juízo acerca da validade e suficiência do laudo pericial e da extensão dos vícios
construtivos. Questiona-se ainda a distribuição da responsabilidade pela resolução do
contrato e o grau de execução da obra.
Não se trata de simples qualificação jurídica de fatos incontroversos, mas de
verdadeira tentativa de rediscussão da prova. Tal pretensão é vedada na via especial.
A decisão agravada limitou-se a aplicar os óbices sumulares, sem ingressar
no mérito da controvérsia, seguindo a orientação consolidada desta Corte em
hipóteses similares, nada havendo a reparar.
O agravo interno não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão
monocrática. Por tais fundamentos, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
2. Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

É como voto.
Documento eletrônico VDA55286309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:09
Código de Controle do Documento: 7c3efd09-7cb6-4ac5-a4f6-2ed11774cad2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.930 / PR
Número Registro: 2024/0241376-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153172320248160019 00338449620198160019 153172320248160019 338449620198160019
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P. J. BATISTA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : JOAO PAULO CAPELLA NASCIMENTO - PR020340
ANGELO EDUARDO RONCHI - PR040666
JOÃO VITOR RIBATSKI - PR062370
AMANDA CRISTHINA FLACH - PR074283
MARIANE LETICIA PEDROSO - PR081284
LEANDRO KWIATKOWSKI DA SILVA - PR076735
JAQUELINE MOTA PEREIRA - PR095299
LUÍS HENRIQUE CIPRIANO DA LUZ - PR059877
AGRAVADO
: RENATO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA PODOLAN - PR085968
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:07
Código de Controle do Documento: 8601db4b-1788-4236-b647-bda8d7753ad7

AGRAVANTE : P. J. BATISTA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : JOAO PAULO CAPELLA NASCIMENTO - PR020340
ANGELO EDUARDO RONCHI - PR040666
JOÃO VITOR RIBATSKI - PR062370
AMANDA CRISTHINA FLACH - PR074283
MARIANE LETICIA PEDROSO - PR081284
LEANDRO KWIATKOWSKI DA SILVA - PR076735
JAQUELINE MOTA PEREIRA - PR095299
LUÍS HENRIQUE CIPRIANO DA LUZ - PR059877
AGRAVADO
: RENATO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA PODOLAN - PR085968
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:07
Código de Controle do Documento: 8601db4b-1788-4236-b647-bda8d7753ad7